Tribunal: TJMT
Processo: 1012619-87.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 047.278.181-24 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012619-87.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

ULIE YAUCHA DE CAMPOS PEREIRA

Recorridos (as):

ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – PACOTE DE VIAGEM – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA CANCELAMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA
-
COBRANÇA SIMULTÂNEA DA CLÁUSULA PENAL E TAXA DE INTERMEDIAÇÃO – ABUSIVIDADE -REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, em que a parte alega ter contratado pacote turístico, mas, por conta de problemas financeiros, atrasou o pagamento de parcela vencida próxima à data da viagem, com o que a reclamada cancelou o pacote.

2.

Aduz o demandante que adquiriu um pacote de viagem junto a parte demandada com destino a Porto Seguro juntamente com sua família, pelo qual despendeu a quantia de R$ 2.929,65 para a aquisição de 4 passagens aéreas e 5 diárias de hospedagem, com data prevista para embarque em 06/03/2022 e retorno em 11/03/2022. Informa que embora realizada com atraso os pagamentos foram realizados, entretanto, com três dias de antecedência da viagem foi informado do cancelamento da viagem por uma funcionária da agência de turismo. Requer a devolução dos valores pagos às requeridas, bem como indenização por danos morais.

3.

Em que pese os fatos versem sobre relação de consumo havida entre as partes, o requerente não se desincumbiu minimamente do ônus de provar fato constitutivo de seu direito.

4.

Não obstante alegue ter efetuado o pagamento regular de todas as parcelas, vislumbra-se que a última parcela foi adimplida atrasada que acarretou a rescisão unilateral do contrato por parte da reclamada. Verifica-se que a parcela com vencimento em 11/01/2022 foi adimplida em 21/01/2022, do mesmo modo a parcela com vencimento em 11/02/2022 adimplida em 23/02/2022, sendo o contrato cancelado em 22/02/2022, antes do adimplemento da última parcela.

5.

Assim, não há falar em ato ilícito diante da expressa previsão contratual (cláusula 3.3 do contrato), da qual tinha plena ciência o autor, bem como por não haver nos autos nenhum indício de vício de consentimento a implicar a nulidade do termo firmado entre os litigantes.

6.

Havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula.

7.

Importante ressaltar que é dispensável a notificação extrajudicial para constituição em mora, vez que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, nos termos do art. 397 do CC.

8.

Deste modo, revela-se legítima a retenção da quantia despendida pelo requerente até então, contudo, deve-se fazer o juízo de razoabilidade, de modo que a sua redução é medida que se impõe, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

9.

Em que pese seja lícita a cobrança fixada a título de multa rescisória, é necessária sua redução para 10% sobre o valor da contratação, para que não configure cobrança excessiva, mormente porque o contrato prevê 25% de retenção (taxa de intermediação e multa), o que caracteriza evidente
bis in idem
. Portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 2.636,68 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), já descontado o percentual de 10% (R$ 292,96) em favor da reclamada.

10.
À vista disso, não há dúvida de que a rescisão se deu por culpa exclusiva do próprio consumidor de modo que não há falar em abusividade da cláusula de rescisão. Portanto, não é nulo o contrato.

11.

A despeito do reconhecimento da abusividade do percentual cobrado a título de cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica do consumidor.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

13.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022